Tribunal: STF
Processo: RE 168110
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Alcance da imunidade
tributária relativa aos títulos da dívida agrária.
- Há pouco, em 28.09.99, a Segunda Turma desta Corte, ao
julgar o RE 169.628, relator o eminente Ministro Maurício Corrêa,
decidiu, por unanimidade de votos, que o § 5º do artigo 184 da
Constituição, embora aluda a isenção de tributos com relação às
operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de
reforma agrária, não concede isenção, mas, sim, imunidade, que, por
sua vez, tem por fim não onerar o procedimento expropriatório ou
dificultar a realização da reforma agrária, sendo que os títulos da
dívida agrária constituem moeda de pagamento da justa indenização
devida pela desapropriação de imóveis por interesse social e, dado o
seu caráter indenizatório, não podem ser tributados. Essa imunidade,
no entanto, não alcança terceiro adquirente desses títulos, o qual,
na verdade, realiza com o expropriado negócio jurídico estranho à
reforma agrária, não sendo assim também destinatário da norma
constitucional em causa.
- Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.